Tribunal: TJDFT
Processo: 0726178-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por LOCALIZA RENT A CAR S/A da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0724699-10.2021.8.07.0001) requerido por MAURO ROBERTO COLLATO JUNIOR, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante/executado e converteu o bloqueio realizado em penhora. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece conhecimento, pois manifestamente intempestivo. Com efeito, o § 5o do art. 1.003 do Código de Processo Civil estabelece o prazo de 15 (quinze) dias, para a interposição do recurso de agravo de instrumento, o qual é contado na forma do art. 219 do diploma processual civil. No caso, a advogada do agravante/executado registrou ciência da decisão agravada (ID 161009961 dos autos de origem) no dia 10/6/2023. Assim, o termo inicial de contagem do prazo, na forma do art. 231, V, do Código de Processo Civil, foi o dia 12/6/2023 (segunda-feira) e o termo final, dia 30/6/2023 (sexta-feira). Dessa forma, tendo o presente recurso de agravo de instrumento sido interposto somente no dia 03/7/2023, como consta da data de assinatura do documento de ID 48521019, é de se reconhecer sua manifesta intempestividade, impondo-se o seu não conhecimento com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Ademais, a parte agravante não comprovou qualquer situação que comprove justo impedimento para a interposição do recurso fora do prazo legal. Por fim, cumpre ressaltar que, em consonância com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo n.o 6, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do ARE 953.221 e do ARE 956.666, não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício apontado seja sanado, tendo em vista que o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vício estritamente formal, não havendo possibilidade, destarte, de complementação da fundamentação do recurso. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois intempestivo. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora